Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA FIXADA NO LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória ajuizada por servidor aposentado do Distrito Federal contra o ente federado, com pedido de reconhecimento de isenção de imposto de renda em razão de cardiopatia grave, restituição dos valores retidos indevidamente nos últimos cinco anos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a isenção e determinou a restituição dos valores pagos a partir de 21/11/2018, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Distrito Federal interpôs apelação visando rediscutir o termo inicial da isenção, os encargos sucumbenciais e requerendo, ainda, a compensação de valores já reembolsados pela União.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da isenção do imposto de renda em razão de cardiopatia grave; (ii) estabelecer se há sucumbência recíproca não equivalente em razão da improcedência do pedido de danos morais; (iii) verificar a admissibilidade de pedido de compensação por valores reembolsados pela União.
III. Razões de decidir
3. O pedido de compensação por valores reembolsados pela União não pode ser conhecido por configurar inovação recursal, já que foi formulado apenas em sede de apelação.
4. O termo inicial da isenção do imposto de renda deve ser fixado em 17/10/2014, data do diagnóstico de cardiopatia grave, conforme conclusão fundamentada de perícia judicial, em consonância com o art. 35, § 4o, I, “c”, do Decreto n. 9.580/2018, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação, em virtude da prescrição quinquenal.
5. As conclusões do laudo pericial, elaboradas por profissional habilitada, não foram infirmadas por contraprova técnica, sendo acolhidas por estarem em consonância com os documentos médicos dos autos (CPC 371 479).
6. A improcedência do pedido de indenização por danos morais configura sucumbência recíproca não equivalente (CPC 86), devendo as despesas processuais ser rateadas entre as partes na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu.
7. Devem ser mantidos os honorários sucumbenciais de responsabilidade do réu fixados na r. sentença (10% sobre o valor da condenação), enquanto os honorários advocatícios devidos pelo autor devem ser fixados por equidade, no valor de R$ 2.500,00, tendo em vista a natureza inestimável do pedido de danos morais, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.854.487/DF.
IV. Dispositivo
8. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 7713/1988 6 XIV; Decreto 9580/2018 35 § 4 I c; CPC 85 § 2 86 371 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984405, 0701968-86.2023.8.07.0021, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1927007, 0704594-28.2020.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1405310, 0708359-71.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 16/03/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.